Tribunal: TJMT
Processo: 1020409-94.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020409-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EZEQUIEL STARLICK - CPF: 012.080.741-64 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE – LIMINAR DE ARRESTO DEFERIDA – NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM 30 DIAS – DECISÃO QUE DECLAROU A PERDA DE SUA EFICÁCIA E DETERMINOU A FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 309 DO CPC/15 – DESCABIMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA – PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DA SUA CONCESSÃO – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 308 DO CPC/15 – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na tutela cautelar em caráter antecedente, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para a apresentação da ação principal somente se inicia quando efetivada a tutela cautelar, ou seja, quando cumprida integralmente a medida e não de sua concessão. Inteligência do artigo 308 do CPC/15 e precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, na Ação de Tutela Cautelar de Arresto em Caráter Antecedente nº. 1002577-39.2020.8.11.0037, determinou o prosseguimento do feito, com a intimação do autor para a apresentação do pedido principal no prazo de 15 (quinze) dias.

Irresignada, a empresa agravante aduz que a medida cautelar objeto dos autos está superada, eis que o prazo de 30 (trinta) dias disposto no art. 309, inciso II, do Código de Processo Civil/CPC há muito foi ultrapassado.

Afirma que “o Requerente de uma tutela cautelar antecedente, ora Agravado, possui o ônus de dar efetividade à tutela concedida, em trinta dias, sob pena de cessação e extinção do feito, nos termos do art. 309, II, do CPC.”

Segue argumentando que, findo o prazo de 30 (trinta) dias, “impõe-se a declaração de cessação da eficácia da liminar e extinção do processo.” Assevera, ainda, que “Por consectário lógico, cessada a eficácia da tutela cautelar, por descumprimento do ônus do Agravado, a ausência de interesse de agir é evidente, sendo a extinção da demanda cautelar medida que se impõe.”

Por derradeiro, sustenta que o Juízo
a quo
agiu bem ao indeferir o pedido de cessação da medida cautelar, porém não agiu com acerto quanto ao prosseguimento do feito, eis que está patente o decurso do prazo do art. 309, inciso II, do Código de Processo Civil.

Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o
decisum
invectivado. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental para reconhecer a ineficácia da medida liminar concedida em favor do Agravado e, por consequência, decretar a extinção do feito.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Liminar indeferida de Id. 181574188.

Contrarrazões de Id. 184344152, onde a agravada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que determinou o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que o prazo de 30 (trinta) dias para ajuizamento da ação principal inicia-se da data da efetivação da medida cautelar, e não a partir da mera concessão da liminar, consoante o disposto no artigo 308, do CPC,.
verbis
:

“Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.”

Infere-se da redação do artigo 308, do CPC, que a contagem do prazo para formular o pedido principal se inicia a partir da efetivação da tutela cautelar, ou seja, do cumprimento integral da medida, o que não ocorreu.

Assim leciona Carreira Alvim:

“A concessão e
efetivação da tutela cautelar
, em caráter antecedente,
impõe ao autor o ônus processual de formular o requerimento do pedido principal no prazo de trinta dias
, sendo esse prazo preclusivo, não permitindo dilatação, a não ser em virtude de justa causa (art. 223, caput) (...). Na contagem dos prazos em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os úteis (art. 219, caput), com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento (art. 224, caput), salvo se esses dias forem não úteis, caso em que serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, bem assim se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica (art. 224, § 1º). Essas normas devem ser observadas também no procedimento urgente cautelar. (Comentários ao novo Código de Processo Civil: Lei 13.105/15. Vol. 4. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2017)

Eis o magistério de Marcus Vinicius Rios Gonçalves a respeito do tema:

(...)
A satisfatividade é o critério mais útil para distinguir a tutela antecipada da cautelar.
As duas são provisórias e podem ter requisitos muito assemelhados, relacionados à urgência ou evidência. Mas somente a primeira tem natureza satisfativa, permitindo ao juiz que já defira os efeitos que, sem ela, só poderia conceder no final.
Na cautelar, o juiz não defere, ainda, os efeitos pedidos, mas apenas determina uma medida protetiva assecurativa, que preserva o direito do autor, em risco pela demora no processo.

Tanto a tutela antecipada quanto a cautelar podem ser úteis para afastar uma situação de perigo de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Mas diferem quanto à maneira pela qual alcançam esse resultado: enquanto a primeira afasta o perigo atendendo ao que foi postulado, a segunda o afasta tomando alguma providência de proteção.

Imagine-se, por exemplo, que o autor corra um grave risco de não receber determinado valor. A tutela satisfativa lhe concederá a possibilidade de, desde logo, promover a execução do valor, em caráter provisório, alcançando-se os efeitos almejados, que normalmente só seriam obtidos com a sentença condenatória.

Já por meio de tutela cautelar, o autor pode arrestar bens do devedor, preservando-os em mãos de um depositário para, quando obtiver sentença condenatória e não houver recurso com efeito suspensivo, poder executar a quantia que lhe é devida.
A tutela cautelar não antecipa os efeitos da sentença, mas determina uma providência que protege o provimento, cujos efeitos serão alcançados ao final.”
(GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 721-722).

É importante esclarecer que o art. 308 do CPC fala em “
efetivada a tutela cautelar”
, exigindo que ocorra a efetivação total. Se houver uma efetivação parcial ou ausência de efetivação, como foi o caso, o prazo de 30 dias sequer começa a ser contado.

Aliás, sobre idêntico tema, confira os arestos do STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
PEDIDO CAUTELAR ANTECEDENTE
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SEQUESTRO DE VÁRIAS SACAS DE SOJA. PEDIDO PRINCIPAL.
TRINTÍDIO LEGAL. TERMO INICIAL CONTADO DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário a pretensão da parte.
3. O cumprimento parcial da tutela de urgência não tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias comece a fluir para a formulação do pedido principal. A medida somente poderá ter eficácia depois do seu total implemento. 4. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1954457 GO 2020/0024833-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CAUTELAR PREPARATÓRIA. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DATA DA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR.
PRECEDENTES.
1. O prazo para a propositura da ação principal conta-se a partir da efetivação da medida cautelar preparatória pleiteada e não da respectiva intimação
(...)".
(STJ AgRg no REsp 1410830/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2018, DJe 02/06/2018)

No mesmo sentido vem decidindo este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
– ALEGAÇÃO QUE A AÇÃO PRINCIPAL NÃO FOI APRESENTADA NO TRINTÍDIO LEGAL (30 DIAS) – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 309 DO CPC/15 – DESCABIMENTO –
NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA - PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR E NÃO DA SUA CONCESSÃO
– INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 308 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Na tutela cautelar em caráter antecedente, a contagem do prazo decadencial de trinta (30) dias para a apresentação da ação principal somente tem início quando efetivada a tutela cautelar, ou seja, quando cumprida integralmente a medida e não de sua concessão. Inteligência do artigo 308 do CPC/15. -
(N.U 1012831-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO
– PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – PARTE SUCUMBENTE NA PRETENSÃO – T
ERMO INICIAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL – EFETIVO CUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR
–
EXTINÇÃO DO ARRESTO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. O recurso merece ser interposto quando a decisão produzir efeitos desfavoráveis à parte que, segundo a doutrina, corresponde ao interesse recursal, um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso. Não há como iniciar a contagem do prazo para a propositura da ação principal apenas com o cumprimento parcial da medida cautelar."
(TJMT - Ap 102989/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 08/07/2015)

Logo, conforme se verifica, a norma legal e pacífica jurisprudência, refere expressamente que a contagem do prazo se inicia da data da efetivação da medida cautelar, e não do mero deferimento da liminar.

Assim, correta a decisão singular que deixou de acolher o pedido da agravante para extinguir a medida cautelar de arresto, com fundamentos no artigo 309, II, e artigo 485, III, ambos do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, em decisão monocrática, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024